Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE CÔNJUGE NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença (processo n.o 0020502-29.2016.8.07.0001) indeferiu a inclusão da esposa de um dos executados no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, no cumprimento de sentença, a inclusão da esposa de um dos executados no polo passivo da execução, quando o crédito exequendo decorre de ato ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sujeição patrimonial do cônjuge à execução exige fundamento jurídico específico, pois os bens próprios ou a meação apenas respondem pela dívida nas hipóteses previstas em lei, nos termos do art. 790, IV, do CPC.
4. As obrigações provenientes de atos ilícitos não se comunicam ao outro cônjuge, salvo demonstração de reversão em proveito do casal, conforme estabelece o art. 1.659, IV, do Código Civil.
5. Na espécie, o crédito exequendo decorre de condenação fundada em ato ilícito, sem alegação concreta nem prova de benefício comum, o que afasta a inclusão automática da esposa do executado na relação processual executiva.
6. Também não se verifica utilidade concreta na providência postulada, pois já houve tentativa constritiva anterior sobre bem do casal, posteriormente desconstituída, sem indicação de novos bens sujeitos à execução ou alteração patrimonial superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inclusão do cônjuge no polo passivo do cumprimento de sentença depende de demonstração de que seus bens próprios ou sua meação respondem pela dívida, nos termos do art. 790, IV, do CPC. 2. Em execução fundada em obrigação decorrente de ato ilícito, a ausência de prova de reversão em proveito do casal impede a extensão automática dos efeitos patrimoniais ao outro cônjuge, conforme o art. 1.659, IV, do Código Civil. 3. Não se justifica a inclusão do cônjuge no polo passivo quando a providência requerida não apresenta utilidade concreta para a satisfação do crédito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 790, IV; CC, art. 1.659, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 20170110358498APC, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 08/08/2018.